Tribunal: TJSP
Processo: 2049078-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Interesse de agir – Apreendido o bem móvel em ação de busca e apreensão, o credor fiduciário é autorizado a vender o bem, devendo prestar contas – Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 – Prévio pedido administrativo que não se mostra exigível – Obrigação de prestar contas decorrente de expressa previsão legal – Decisão agravada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – Interesse de agir – Apreendido o bem móvel em ação de busca e apreensão, o credor fiduciário é autorizado a vender o bem, devendo prestar contas – Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei 911/69 – Prévio pedido administrativo que não se mostra exigível – Obrigação de prestar contas decorrente de expressa previsão legal – Decisão agravada mantida – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000499771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049078-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é agravado
SANDRO CESTITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049078-31.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2049078-31.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Agravado: Sandro Cestito
Voto no 25.069
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Interesse de agir

Apreendido o bem móvel em ação de busca e
apreensão, o credor fiduciário é autorizado a
vender
o
bem,
devendo
prestar
contas

Inteligência do art. 2o do Decreto-Lei 911/69

Prévio pedido administrativo que não se mostra
exigível Obrigação de prestar contas decorrente
de expressa previsão legal
Decisão agravada
mantida Majoração dos honorários recursais
Negado provimento.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., nos autos da ação de
prestação de contas que lhe move SANDRO CESTITO, objetivando a reforma
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de
São José do Rio Preto, Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite, que condenou o
réu a prestar as contas devidas a respeito da alienação do bem objeto do
contrato de alienação fiduciária quanto a data da alienação e ao saldo
devedor/credor da parte autora. Em razão da sucumbência, condenou o
agravante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
fixados em R$ 800,00.
Sustenta o agravante, preliminarmente, que o
pedido inicial não preencheria os requisitos do art. 551 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049078-31.2020.8.26.0000
3
Civil, porquanto não haveria interesse de agir diante da ausência de prévia
notificação extrajudicial para apresentação das contas. No mérito, afirma que
não pode existir ação judicial com pretensões cumuladas de revisão e exibição,
alegando, ainda, que o banco não está obrigado a prestar contas.
Recurso
tempestivo,
acompanhado
de
documentos, foi recebido com o pleiteado efeito suspensivo.
Dispensadas as informações e a contraminuta, os
autos foram encaminhados a julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação de prestação de contas
ajuizada por SANDRO CESTITO em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A. Narra a inicial que o requerente teria celebrado
contrato de financiamento junto ao banco, contudo, em razão de dificuldades
financeiras, não teria conseguido liquidar as prestações vencidas, ficando
inadimplente. Em decorrência disso, a instituição financeira teria ingressado
com ação de busca e apreensão no 1019903-95.2018.8.26.0576, que tramitou
perante a mesma 7a Vara Cível de São José do Rio Preto, cuja sentença
transitara em julgado, sendo que a propriedade e a posse do bem teriam
passado ao banco requerido.
Alega que após o trânsito em julgado da
sentença da referida ação teria buscado por telefone obter conhecimento
acerca das providências quanto ao preço de venda do veículo e prestação de
contas, o que não teria sido atendido pelo banco. Por isso, distribuiu por
dependência à ação de busca e apreensão a presente demanda e requereu a
condenação do requerido à prestação de contas no prazo legal.
Apresentada contestação, o Juízo a quo julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049078-31.2020.8.26.0000
4
procedente o pedido inicial para condenar o banco à prestação de contas.
Insurge-se o banco requerido, porém sem razão.
O dever de prestação de contas da instituição
financeira é decorrência de expressa previsão do art. 2o do Decreto-Lei
911/69:
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas
mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá
vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo
disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o
preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e
entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de
contas. (grifou-se)
Nesse passo, sendo incontroverso nos autos que
houve a apreensão do bem móvel, de rigor é a prestação de contas por parte
da instituição financeira, sendo evidente o interesse de agir do requerente.
Ademais, não há que se falar em inadequação da
via eleita, visto que o caso dos autos é hipótese de incidência do art. 550 do
Código de Processo Civil, sendo que eventual pedido nos autos da busca e
apreensão seria mera liberalidade do requerente, que pode fazê-lo por meio
de ação autônoma:
Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a
citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15
(quinze) dias.
Sore o mérito da demanda, o banco agravante
restringe-se a afirmar que não teria obrigação de prestar contas, o que já
restou refutada pela literalidade do referido art. 2o do Decreto Lei 911/69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049078-31.2020.8.26.0000
5
Não é outro o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça em casos análogos:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de exigir contas. Primeira
fase. Procedência. Recurso cabível. Ato recorrido definido pelo Código de
Processo Civil de 2015 como decisão (art. 550, § 5o). Ato que não põe fim à
fase cognitiva do processo e que, portanto, tem natureza de decisão
interlocutória. Cabimento do recurso de agravo de instrumento nos termos
do art. 1.015, II, do citado diploma legal. Existência, ademais, de dúvida
objetiva quanto ao recurso cabível, a justificar a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Efetuada a busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente, fica o credor fiduciário autorizado a vender o bem a
terceiros e obrigado a prestar contas ao devedor fiduciante (Decreto-lei no
911/1969, art. 2o). Interesse processual presente. Agravo não provido.
(Agravo de Instrumento 2222875-82.2019.8.26.0000, Órgão julgador: 28a
Câmara de Direito Privado, Relator: Cesar Lacerda, Dje 29/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA
FASE. Interesse de agir verificado. Objeto da ação que é a prestação de
contas do valor obtido da venda de veículo cuja propriedade fiduciária foi
consolidada em favor da credora em ação de busca e apreensão.
Inteligência do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69. Inaplicabilidade do Tema
528 do C. STJ ao caso. Precedentes. Honorários advocatícios.
Descabimento de fixação na primeira fase. Recurso provido em parte.
(Agravo de Instrumento 2226182-44.2019.8.26.0000, Órgão julgador: 36a
Câmara de Direito Privado, Relator: Milton Carvalho, Dje 22/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS PRIMEIRA
FASE
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
INTERESSE DE
AGIR VERIFICADO
PRETENSÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS
DECORRE DE DISPOSITIVO EXPRESSO O agravado possui pretensão à
prestação de contas, as quais envolvem eventual crédito originado de venda
de veículo apreendido nos autos de ação de busca e apreensão, que fora
julgada procedente (DL no 911/69, art. 2o, caput; CPC, art. 550, caput).
Precedente deste E. TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento 2119072-83.2019.8.26.0000, Órgão julgador: 30a Câmara de
Direito Privado, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Dje 19/09/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2049078-31.2020.8.26.0000
6
Além disso, a exigência de prévio pedido
administrativo não se caracteriza como requisito para admissibilidade da
demanda de prestação de contas, diferentemente do que restou firmado pela
jurisprudência em relação às ações de exibição de documentos.
No caso dos autos, o autor afirma que buscou
administrativamente junto ao banco por telefone e pessoalmente a prestação
de contas, o que se mostra suficiente para justificar a propositura da presente
demanda, especialmente porque a obrigação de prestar contas decorre de
expressa previsão legal.
Além disso, não há na petição inicial qualquer
pleito revisional, o que afasta a alegação de que o apelado teria cumulado
pretensões incompatíveis em sua exordial.
Por derradeiro, em atenção ao disposto no artigo
85, §§ 1o e 11 do Novo Código de Processo Civil, segundo os quais o Tribunal,
ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, determino o
aumento dos honorários de sucumbência arbitrados para R$ 1.000,00.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HUGO CREPALDI
Relator